Tribunal: TJSP
Processo: 1029535-77.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Rescisão contratual. Sentença de parcial procedência do pleito inicial com condenação da ré à devolução das quantias pagas pela parte adquirente, autorizada a retenção de 25%. Adquirente que pretende a redução da retenção para 10%. Não acolhimento. Retenção de 25% que se mostra adequada ao contexto dos autos em análise, em consonância, ainda, com os posicionamentos desta C. Câmara

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Rescisão contratual. Sentença de parcial procedência do pleito inicial com condenação da ré à devolução das quantias pagas pela parte adquirente, autorizada a retenção de 25%. Adquirente que pretende a redução da retenção para 10%. Não acolhimento. Retenção de 25% que se mostra adequada ao contexto dos autos em análise, em consonância, ainda, com os posicionamentos desta C. Câmara e mais recentemente do C. STJ. Recurso desprovido.